Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECONHECIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. QUITAÇÃO DO PREÇO. ESCRITURA PÚBLICA. OUTORGA. RECUSA DA VENDEDORA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 308/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. CRITÉRIOS RESPEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, a legitimidade para a causa é aferida com base nos argumentos expostos na peça exordial.
2. A relação em exame é acobertada pelos princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois os contendores se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor de serviços previstas na Lei 8.078/1990.
3. O direito vindicado encontra abrigo nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, que estabelecem, em síntese, que o promitente comprador, tendo cumprido integralmente a sua obrigação, efetuado o pagamento do preço e estando quite com os impostos e taxas, pode pedir a declaração judicial para transferência do bem junto ao Registro de Imóveis.
4. “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula 308/STJ).
5. Eventual garantia real firmada pelas incorporadoras não atinge as unidades adquiridas pelos promitentes compradores, ressaindo ineficaz, perante eles, a garantia concedida sem a sua anuência.
6. O fato de o empreendimento onde se localiza a habitação negociada ter sido dado em hipoteca não impede a transcrição do título individual no álbum imobiliário, porquanto tal gravame não tem eficácia em relação ao comprador.
7. Mostra-se razoável a manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença quando as balizas adotadas guardam consonância com os ditames do art. 85, § 2o, do CPC.
8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.